Tribunal: STF
Processo: ARE 1566885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO MEDIANTE REGIME CELETISTA - SÚMULA Nº 126 DO TST.



    1. Com base na interpretação do art. 114, I, da Carta Magna, conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395-MC, a Justiça do Trabalho não tem competência para apreciar demandas envolvendo a Administração Pública, quando o vínculo entre ela e o empregado for de natureza estatutária, firmado por meio de regime especial e regulado por ato normativo específico.



    2. Assim, a lide abrangendo funcionários públicos contratados com base em regime previsto em lei própria não pode ser julgada por esta Justiça Especial, ainda que haja desvirtuamento ou vício na pactuação e se pretenda a nulidade do contrato administrativo, com o recebimento de parcelas trabalhistas.



    3. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional, com base no acervo probatório, deixou expresso que a reclamante foi contratada mediante regime celetista, na função de Agente Comunitária de Saúde. Consignou, ainda, que o contrato continua vigente, não se caracterizando contratação temporária.



    4. Diante do quadro fático delineado no acórdão regional, mostra-se inviável, portanto, a configuração da incompetência da Justiça do Trabalho, ante a contextualizada relação de cunho celetista havida entre as partes. Incide a Súmula nº 126 do TST. Agravo desprovido. 



    AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. A base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo até que sobrevenha legislação específica dispondo em outro sentido, conforme a diretriz da Súmula Vinculante nº 4 do STF. No caso em tela, depreende-se que o Tribunal Regional registrou expressamente que a Lei nº 11.350/06, em seu art. 9º-A, § 3º, I, incluído pela Lei nº 13.342/16, prevê expressamente a base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos agentes comunitários de saúde submetidos ao regime celetista. Agravo desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput e X; 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta do acórdão:



    "O caso em exame envolve pedido de condenação do réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do adicional de insalubridade, por empregada admitida pela CLT na função de Agente Comunitária de Saúde. O contrato de trabalho, friso, continua vigente, não se revestindo, na hipótese, de contratação temporária. Portanto, consoante exposto na sentença, embora o município-réu adote, em regra, o regime estatutário para os servidores públicos, a autora, agente comunitário de saúde, têm seu contrato regido pela CLT (conforme, inclusive, atesta o teor das fichas financeiras juntadas aos autos, nas quais consta o pagamento de FGTS), consoante previsto na Lei Complementar Municipal nº 91 de 2006, sendo, portanto, desta Especializada a competência para análise da demanda."



    Consta do acórdão regional que a Lei n. 11.350/06, em seu art. 9º-A, § 3º, I, incluído pela Lei n. 13.342/16, prevê expressamente a base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos agentes comunitários de saúde submetidos ao regime celetista.



    Restou consignado no acórdão que a reclamante está submetida o regime celetista, razão pela qual não se aplica a legislação municipal atinente ao adicional de insalubridade, pois a Lei Municipal nº 2.290/95, embora verse sobre o adicional de insalubridade, tem incidência restritiva aos servidores municipais estatutários, situação diversa da reclamante.



    No caso em tela, depreende-se que o Regional registrou expressamente a existência de lei que fixa a base de cálculo do adicional de insalubridade pelo salário-base da reclamante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente